Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-62.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003271-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 930.471.771-04 (RECORRIDO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE MERO DESCONTO INDEVIDO E SITUAÇÕES DE MAIOR GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não há contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, distingue a hipótese de mero desconto indevido de outras situações excepcionais que configurariam dano moral in re ipsa, sendo a fundamentação clara e congruente com a decisão adotada.

3. Prevalece nesta Turma Recursal o entendimento de que o mero desconto indevido, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de outros transtornos que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.,
manteve a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, porém afastou a condenação por danos morais.

A embargante aponta omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração do dano moral in re ipsa nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de fraude. Alega, ainda, contradição entre a fundamentação do acórdão - que reconheceu a fraude, a inexistência de contratação válida e a responsabilidade objetiva do banco - e sua conclusão, que afastou a indenização por danos morais.

Argumenta que sua condição de vulnerabilidade, por ser idosa e pensionista com renda limitada a um salário mínimo, foi desconsiderada na análise da questão, pugnando pela reintegração da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a configuração do dano moral
in re ipsa
nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão do dano moral, adotando o posicionamento consolidado desta Turma Recursal, conforme evidenciam os seguintes trechos do julgado:

"(...)

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade "in re ipsa", se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral."

O acórdão embargado, ainda, trouxe precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, demonstrando a coerência do entendimento adotado:

"SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - BANCO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)."

Quanto à alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão, também não assiste razão à embargante. O acórdão reconheceu a ocorrência de fraude, a inexistência de contratação válida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, o que fundamentou a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Entretanto, no que concerne ao dano moral, o acórdão estabeleceu distinção clara entre a ocorrência da fraude (que gera a restituição material) e os requisitos para configuração do dano moral, adotando posicionamento no sentido de que o mero desconto indevido, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de outros transtornos que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

Não há, portanto, contradição lógica no acórdão, mas sim adoção de critério específico para aferição do dano moral, com fundamentação coerente e em consonância com o entendimento desta Turma Recursal.

Importante destacar que a linha interpretativa adotada por esta Turma Recursal faz uma distinção necessária entre situações de mero desconto indevido - que impactam apenas a esfera patrimonial do consumidor e são reparáveis pela restituição dos valores - e situações excepcionais em que há comprovação de circunstâncias agravantes que efetivamente atingem atributos da personalidade, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, a exposição a situação vexatória ou a privação de recursos essenciais à subsistência básica.

No caso concreto, não houve demonstração nos autos de que os descontos realizados tenham comprometido de forma substancial a subsistência da parte embargante ou causado outros transtornos excepcionais que extrapolem os aborrecimentos cotidianos nas relações negociais, o que justifica o afastamento da condenação por danos morais.

Vale ressaltar que a tutela jurisdicional foi devidamente prestada com a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, amparadas pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, o que demonstra a adequada proteção aos direitos da consumidora no caso concreto.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025